Tribunal: TJSP
Processo: 1000297-89.2015.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIO DE 2005 – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Sentença que julgou extintos os embargos sem julgamento do mérito. Apelo da embargante.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – Inicialmente, importante consignar que a exigibilidade do crédito tributário se encontra suspensa conforme decisão de fls. 424, que recebeu os

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIO DE 2005 – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Sentença que julgou extintos os embargos sem julgamento do mérito. Apelo da embargante.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – Inicialmente, importante consignar que a exigibilidade do crédito tributário se encontra suspensa conforme decisão de fls. 424, que recebeu os embargos à execução fiscal com efeito suspensivo, ante o reconhecimento de que a efetivação da penhora do imóvel atesta a garantia integral da execução fiscal no 0004098-08.1000.8.26.0090
COISA JULGADA – As decisões de mérito transitadas em julgado são imutáveis - Impossibilidade de rediscussão – Inteligência dos artigos 485 e 502 do Código de Processo Civil.
No caso dos autos, a apelante opôs os presentes embargos contra a execução fiscal no 0004098-08.1000.8.26.0090, que tem por objeto a cobrança de IPTU referente ao exercício de 2005 incidente sobre o imóvel SQL no 098.043.0088-5 – Alegação da embargante de que faz jus à imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "c" da Constituição da República em razão de sua atuação na prestação de serviços de assistência social, promovendo atividades culturais e educacionais sem fins lucrativos – Ocorre que, da análise dos documentos juntados aos autos, observa-se que a embargante já havia ajuizado anteriormente a Ação Anulatória no 583.53.2005.020111/000000-000, objetivando a desconstituição do crédito referente ao IPTU do exercício de 2005 incidente sobre imóveis de sua propriedade, sob o mesmo fundamento de que faria jus à referida imunidade tributária – Verificação, ademais, do trânsito em julgado de decisão proferida no âmbito da ação anulatória que indeferiu o pedido de reconhecimento da imunidade quanto ao imóvel SQL no 098.043.0088-5, em razão do bem não integrar o seu patrimônio, ostentando a embargante apenas a condição de possuidora – Impossibilidade de reapreciação da matéria, em razão da autoridade da coisa julgada material.
Honorários advocatícios fixados nos percentuais mínimos das respectivas faixas de valores incidentes sobre o valor atualizado da execução, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o, incisos I a IV, § 3o, incisos I a V do Código de Processo Civil (R$ 453.126,72) – Verba honorária que, atualizada, corresponde a aproximadamente R$ 48.463,00 – HONORÁRIOS RECURSAIS – Majoração nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015 – POSSIBILIDADE – Observância ao disposto nos §§ 2o a 6o do artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do respectivo artigo – Majoração em R$ 537,00 – Verba honorária que corresponde a aproximadamente R$ 49.000,00.
Sentença mantida – Recurso desprovido.